Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602430-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS
FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL.
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
SEM O RESPECTIVO TERMO DE
C E S S Ã O / L O C A Ç Ã O
E
S E M
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. IRREGULARIDADE DE NATUREZA
GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE
RECEITAS E RECURSOS DE ORIGEM
N Ã O I D E N T I F I C A D A . V A L O R E
PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR SI
SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
D A S C O N T A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO.
Num. 43726093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO
DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE
C A M P A N H A . I N E X I S T Ê N C I A D E
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS
C O N T A S . M E R A A P O S I Ç Ã O D E
RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1 . N o s t e r m o s d a j á p a c í f i c a
jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem
natureza meramente formal, quando não
obsta a análise e fiscalização das contas.

2. A existência de doação estimável em
dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do
comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas, sendo que a
irregularidade na comprovação da
propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de
recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo
o recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. No caso, a omissão de receita possui
valor que não é módico e percentual
superior a 10% sobre os recursos
movimentados, obstando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo suficiente, por
si só, a ensejar a desaprovação das
contas.

4. A realização de despesas com
combustíveis, pagas com recursos do
Fundo Partidário, sem o correspondente
regis

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0602430-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - GABRIEL SILVA SOUSA -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GABRIEL SILVA SOUSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HUGO FADEL DE ARAUJO (ADVOGADO)
GABRIEL SILVA SOUSA (REQUERENTE)
HUGO FADEL DE ARAUJO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726093
22/09/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.514

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602430-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GABRIEL SILVA SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HUGO FADEL DE ARAUJO - OAB/PR111075
REQUERENTE: GABRIEL SILVA SOUSA
ADVOGADO: HUGO FADEL DE ARAUJO - OAB/PR111075
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS
FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL.
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
SEM O RESPECTIVO TERMO DE
C E S S Ã O / L O C A Ç Ã O
E
S E M
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. IRREGULARIDADE DE NATUREZA
GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE
RECEITAS E RECURSOS DE ORIGEM
N Ã O I D E N T I F I C A D A . V A L O R E
PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR SI
SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
D A S C O N T A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO.
Num. 43726093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO
DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE
C A M P A N H A . I N E X I S T Ê N C I A D E
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS
C O N T A S . M E R A A P O S I Ç Ã O D E
RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1 . N o s t e r m o s d a j á p a c í f i c a
jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem
natureza meramente formal, quando não
obsta a análise e fiscalização das contas.

2. A existência de doação estimável em
dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do
comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas, sendo que a
irregularidade na comprovação da
propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de
recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo
o recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. No caso, a omissão de receita possui
valor que não é módico e percentual
superior a 10% sobre os recursos
movimentados, obstando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo suficiente, por
si só, a ensejar a desaprovação das
contas.

4. A realização de despesas com
combustíveis, pagas com recursos do
Fundo Partidário, sem o correspondente
registro do veículo, caracteriza
irregularidade que implica devolução da
quantia correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
Num. 43726093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Exceder o prazo para a abertura de
conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, caso
não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Contudo, nos
casos em que há várias irregularidades,
o atraso na abertura da conta bancária
deve ser sopesado em conjunto com os
demais apontamentos.

7 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GABRIEL SILVA SOUZA
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 02/11/2022, em desacordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43430980).

Emitido Parecer de Diligências (ID 43614660), foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43726093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

Pelo candidato foi protocolada manifestação com juntada de documentação
diretamente no PJe (ID 43605901 e seguintes) e apresentada prestação de contas final
retificadora (ID 43614564 e seguintes)

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43453191), pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 6.1 e 6.2, conforme detalhamento:

6.1 – Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia e ausência de lançamento de receita estimável em dinheiro (cessão de veículo) e de
comprovação de propriedade do veículo cedido;

6.2 - Omissão de despesa.

Além disso, também foram apontadas ressalvas em relação aos itens 1.1.1 (atraso
na entrega prestação de contas final) e 9 (atraso na abertura da conta bancária).

Oportunizado ao prestador de contas a possibilidade de manifestação acerca do
parecer conclusivo, este quedou-se inerte (ID 43652014).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Destacou, ainda, a necessidade de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores
correspondentes a Recursos de Origem não identificada (ID 43663193).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GABRIEL SILVA
SOUZA candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 475 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 15.000,00, constituídos exclusivamente por doação de recursos financeiros por
partido político (Fundo Partidário).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega da prestação de contas final

O prazo para entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49 da
Num. 43726093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

Resolução TSE nº 23.607/2019, finalizou em 01/11/2023. O candidato, entretanto, entregou suas
contas finais em 02/11/2023, extrapolando o prazo de entrega em 01 (um) dia.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Dessa forma, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora.

Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que “A
apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva,
desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.
Precedente” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).

Dessa forma, apesar do atraso na entrega das contas finais não houve prejuízo à
análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia e ausência de comprovação de propriedade do veículo cedido

O setor técnico apontou a existência de despesa com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, no valor de R$ 555,54, conforme assim foi detalhado no
Parecer Conclusivo:

Em sua manifestação, o prestador de contas alegou o seguinte:

“(...) as despesas relacionadas a combustíveis conforme consta no Parecer,
trata-se de combustível utilizado no veículo Hyunday HB20, ano 2014, cor
prata, placa AYP-9227, o qual foi doado ao Prestador de Contas pelo Sr.
Jeferson Tiago Crivelin, para uso exclusivo durante a campanha eleitoral, no
período de 09 de setembro de 2022 à 30 de setembro de 2022, em caráter
gratuito, conforme Contrato de Locação de Veículo por Doação (Anexo II)”.

O parecer conclusivo informa ainda que, na prestação de contas final retificadora,
foram apresentados, como documentos vinculados aos gastos eleitorais do tipo ‘COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES’, os cupons fiscais dos gastos e respectivos comprovantes de pagamento,
acompanhado de contrato assinado denominado como “INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR LOCAÇÃO”, que contém o candidato na
Num. 43726093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

condição de contratante e JEFERSON TIAGO CRIVELIN na condição de contratado, com
descrição de veículo automotor e atribuição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para fins
contábeis (ID’s 43614656, 43614643, 43614654 e 43614658).

Destacou, no entanto, que o mencionado contrato está desacompanhado do
respectivo comprovante de propriedade do veículo contemporâneo com a campanha eleitoral
(2021 ou 2022), em conformidade com o art. 58, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e
que, além disso, na prestação de contas final retificadora, não houve lançamento da respectiva
receita estimável em dinheiro.

Por sua precisão acerca das irregularidades extraídas dos apontamentos do setor
técnico, transcreve-se a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral:

Da análise dos autos, identificam-se duas inconsistências neste item:

A primeira se refere à omissão do registro de receitas, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), em razão da ausência de declaração de receita
estimável (cessão do direito de uso dos veículos), caracterizando
inconsistência grave, capaz de inviabilizar o exame da despesa com o
veículo, na rubrica de Doação Estimável em Dinheiro, afetando a
consistência das contas e revelando omissão do registro de receitas.

Sobre a arrecadação de recursos estimáveis, o E. TRE/PR entende que " o
registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado." (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

A omissão de arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os
como receitas de origem não identificada, impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Considerando que a irregularidade soma R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
representa 13,33% do total de despesas (R$ 14.997,54), resta
impossibilitada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas.

A segunda consiste na realização de despesas com combustíveis, sem
a comprovação de que o bem cedido à campanha integrava/integra o
patrimônio do doador, contrariando o que dispõe o art. 58, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

De acordo com o art. 58 da Resolução, as doações de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, II, da Lei nº
9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por instrumento de cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político.

De regra, portanto, a falta de comprovação de que o bem cedido à
campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza
Num. 43726093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

irregularidade grave, na medida em que não é possível atestar a origem do
recurso derivado para a campanha do recorrente, o que quebra a
confiabilidade das contas. Tal inconsistência soma R$ 555,54
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e
representa 3,7% do total de despesas efetivamente pagas com
recursos do Fundo Partidário (R$ 14.997,54), percentual diminuto que
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a mera aposição de ressalva.

Por fim, ressalta-se que o abastecimento de veículo cuja
cessão/locação não restou comprovada caracteriza uso irregular de
recursos do Fundo Partidário, impondo-se a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, conforme previsão contida no art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, são duas as irregularidades na presente situação:

a) Omissão de Receita e configuração de Recurso de Origem não identificada, com
relação à ausência de declaração na prestação de contas da cessão de uso de veículo, estimada
em R$ 2.000,00, bem como ausência de comprovação de propriedade do veículo cedido, não
permitindo o controle acerca da origem do bem supostamente cedido à campanha.

Os artigos 25 e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
candidato ou ao partido político;

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a
Resolução de regência, pois não se comprovou a propriedade do veículo contemporânea à
campanha eleitoral.

A cessão do veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização de
recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
Num. 43726093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO.
RECURSOS ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o
registro de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de
que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes
.

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado. In casu, as cessões foram declaradas
pelo valor unitário do automóvel, o que gerou injustificada inflação da
contabilidade relativa ao valor total de receitas e despesas, impondo–se que
o sopesamento quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o
efetivo dispêndio de recursos financeiros seja realizado pelo montante de
receitas e despesas dessa natureza. 3

(...)

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de
configuração de irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento
discrimina veículo que não foi declarado pela campanha, configurando uso
indevido do FEFC.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TER/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Relator
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

Resta clara, assim, a necessidade de o prestador recolher ao Tesouro Nacional
a quantia de R$ 2.000,00 dois mil reais, referente à utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não
comprovou a propriedade do veículo na época em que ocorreu a campanha eleitoral.

Em conclusão, para além da necessidade de devolução do valor
correspondente ao recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional, a irregularidade
apontada inviabilizou a análise e comprometeu a fiscalização e a confiabilidade das contas
apresentadas, destacando-se ainda que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que
representa 13,33% do total de despesas (R$ 14.997,54), impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a ensejar, por si só,
portanto, a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
Num. 43726093 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

ESTADUAL NÃO ELEITO. DECLARAÇÃO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PAGAMENTO DE BEBIDA
ALCOÓLICA COM RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e declarados com combustíveis,
configura falha grave, que compromete a aferição da regularidade,
especialmente em face do montante do gasto realizado com combustíveis
no valor de R$ 3.000,00, que corresponde a 42,38% do total arrecadado na
campanha.

(...)

3. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060270160, Relator
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023)

b) Demais disso, muito embora o candidato tenha apresentado os respectivos
documentos fiscais relativos às despesas com combustíveis, conforme já explicitado, as
despesas estão desvinculadas ao(s) respectivo(s) veículo(s) que supostamente estariam à
serviço da campanha e assim resta configurada a utilização indevida de recurso público para
pagamento de combustível em veículo(s) não identificado(s) na campanha eleitoral do candidato.

Acerca do registro de despesas com combustíveis, o art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade
de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;
(...) (destaquei).

A necessidade de identificação dos veículos abastecidos é decorrente da exigência
de transparência na aplicação de recursos de campanha e “A apresentação de nota fiscal
Num. 43726093 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

referente à aquisição de combustível que não especifica o veículo abastecido, impede a
averiguação da regularidade da despesa”. (TRE/GO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060017989, Acórdão, Relator Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 113, Data 27/03/2023).

Ainda que tenha havido a juntada, com a prestação de contas retificadora, de Termo
de Cessão de Uso, esta Corte assim já se posicionou:

(...)

Cumpre salientar que, do dispositivo retromencionado, depreende-se que a
legislação veda expressamente a retificação das contas para incluir
veículo não declarado inicialmente. Ou seja, mesmo retificando as
contas e/ou apresentando termo de cessão de veículo posteriormente,
a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões
de veículos permanece.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS, Data 08/12/2022, não
destacado no original)

Considerando que o valor de R$ 555,54 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos
foi realizado com recursos oriundos do Partidário, é mister a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Omissão de despesas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Em sua manifestação, o prestador de contas alegou o seguinte:

“Quanto a Nota Fiscal de nº 50894 do fornecedor I L N CARMINATI LTDA
inscrita no CNPJ sob nº 24.932.589/0003-96, o Prestador de Contas
esclarece que trata-se de posto de combustível em que foi gasto o valor de
R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), sendo que a atendente
responsável pelo caixa ao emitir a referida NF colocou incorretamente o
CNPJ do candidato, haja vista que o referido valor não foi pago com valores
da conta da campanha eleitoral.

Ocorre que, o combustível foi adquirido para fins da campanha eleitoral,
Num. 43726093 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

todavia, no momento de realizar o pagamento, a atendente do caixa
informou ao Prestador de Contas que o estabelecimento só recebia via
cartão ou dinheiro, que não tinha os dados da conta bancária do posto de
combustível para que o Candidato pudesse realizar a transferência ou Pix.
Considerando então, que o cartão eleitoral não é físico e que todas as
transações ocorrem pelo aplicativo do banco, o Candidato realizou o
pagamento do valor acima descrito com cartão particular (“Buscapé”),
conforme Extrato da Conta e Fatura (Anexo III), momento em que a
atendente já havia lançado o CNPJ da campanha na referida Nota (“ IV).

Ante o exposto, declara que não houve omissões relativas às despesas
apontadas acima”.

O parecer também destaca que o candidato juntou diretamente no PJe documento
denominado ‘EXTRATO CONTA GABRIEL, no qual se verifica que se trata de um comprovante
de “COMPRA CARTAO BUSCAPE” e da suposta movimentação financeira um cartão vinculado a
aludida compra(ID 43605890).

Por fim o parecer técnico assim concluiu:

Verifica-se existência de Nota Fiscal Eletrônica emitida no CNPJ do
candidato, na situação ativa, que não foi registrada na prestação de contas
final e/ou final retificadora e cujo pagamento não transitou pelas contas
bancárias de campanha.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa. E no presente caso, o candidato expressamente
admitiu que “o combustível foi adquirido para fins da campanha eleitoral”.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, a omissão além de ser em montante módico, representa percentual de
irrisório, de 1,03% do valor total das despesas registradas, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
Num. 43726093 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 43726093 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme determinado no art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha,
conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 155,00 (cento e cinquenta e
cinco reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

Atraso na abertura da conta bancária de campanha

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
Num. 43726093 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

O parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em
24/08/2022, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando
atraso de 1 (um) dia.

Em sua defesa o prestador sustenta que o atraso se deu em virtude de
inconsistências no sistema.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa
de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando
a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando–se tão somente falha de natureza formal que não compromete a
sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
93, Data 17/05/2023)

Embora o atraso na abertura de conta bancária seja irregularidade de natureza grave, no caso
concreto, o atraso de apenas 1 (um) dia na abertura da conta bancária, se isoladamente
considerado, seria insuficiente para desaprovar as contas do candidato.

Todavia, as ressalvas devem ser apreciadas em conjunto com as demais irregularidades
apontadas no Parecer Técnico.

Conclusão

Em resumo, analisando o contexto global das contas, a omissão de receitas
estimável (veículo cedido para uso em campanha) constitui falha que compromete a regularidade,
obsta a fiscalização da transparência das contas, razão pela qual a desaprovação das contas é
medida que se impõe, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Além disso, o prestador deve proceder aos seguintes recolhimentos:

- R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente da omissão de arrecadação de
recursos estimáveis em dinheiro (veículo cedido para a campanha), cujo valor caracteriza-se
Num. 43726093 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

como receitas de origem não identificada, impondo o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019;

- R$ 555,54 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro
centavos), relativo à irregularidade nos gastos com combustíveis sem o registro da cessão ou
locação de veículos, que foi realizado com recursos oriundos do Partidário, al, na forma do art.
79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019;

- R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), decorrente de despesa com
combustível omitida, cujo valor caracteriza-se como receitas de origem não identificada, impondo
o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por GABRIEL SILVA SOUZA
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2000,00,
devidamente corrigidos, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, com incidência de
juros de mora e correção monetária nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22 ;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional - R$ 555,54
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), relativo à
irregularidade nos gastos com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos,
que foi realizado com recursos oriundos do Fundo Partidário, na forma do art. 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do inciso
I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22

d) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 155,00,
devidamente corrigidos, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, com incidência de
juros de mora e correção monetária nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22 .

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43726093 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602430-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GABRIEL SILVA SOUSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: HUGO
FADEL DE ARAUJO - PR111075 - REQUERENTE: GABRIEL SILVA SOUSA - Advogado
do REQUERENTE: HUGO FADEL DE ARAUJO - PR111075 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726093 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214084305700000042685410
Número do documento: 23092214084305700000042685410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:41:46